Tribunal: TJPA
Processo: 0003876-05.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003876-05.2019.8.14.0010

APELANTE: PEDRO RODRIGUES DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ÓRFÃO MENOR. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTES. FRAÇÃO DE 1/6. READEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

O apelante, Pedro Rodrigues de Castro, foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 17 anos de reclusão pelo crime de homicídio triplamente qualificado (feminicídio e recurso que dificultou a defesa da vítima).

II. Questão em discussão

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade posterior à pronúncia, alegando que a acusação extrapolou os limites da decisão de pronúncia ao mencionar qualificadoras não admitidas e interromper a fala da defesa.

No mérito, pleiteia a anulação do julgamento por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao reconhecimento das qualificadoras.

Subsidiariamente, busca a reforma da dosimetria da pena, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da fração de 1/6 para as agravantes na segunda fase.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a quesitação e a condenação guardaram estrita correspondência com a pronúncia, não havendo comprovação de prejuízo concreto à defesa (pas de nullité sans grief).

Quanto ao mérito, a soberania dos veredictos deve ser preservada, uma vez que a decisão dos jurados encontra amparo no acervo probatório, que demonstrou a relação íntima de afeto, o histórico de violência doméstica e o modo de execução do crime (vítima surpreendida em casa com luzes apagadas e saídas trancadas).

Na dosimetria, mantém-se a valoração negativa das consequências do crime, visto que o desamparo de filho menor (órfão) é fundamento idôneo para exasperação da pena-base.

Contudo, assiste razão à defesa quanto à segunda fase, devendo o aumento pelas agravantes ser readequado para o patamar referencial de 1/6 sobre a pena-base, por ser mais proporcional e adequado à jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante de 17 anos para 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes: Art. 121, §2º, IV, VI e § 2º-A, I do Código Penal; Art. 59 e Art. 61 do Código Penal; Art. 476, Art. 482 e Art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes: STJ - AgRg no HC: 966980 CE 2024/0467855-2; STJ - AgRg no REsp: 1942880 PR 2021/0176065-0.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0003876-05.2019.8.14.0010

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES

APELANTE: PEDRO RODRIGUES DE CASTRO

DEFENSOR PÚBLICO: KEVIN BRENO ROWE RODRIGUES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, EM EXERCÍCIO

REVISOR: JORGE LUÍZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO RODRIGUES DE CASTRO,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves, que o
condenou pela prática do
art. 121, §2º, IV e VI c/c art. 121, §2º-A, I todos do CPB,
à pena de
17 (dezessete) anos de reclusão
em
regime inicial fechado
(homicídio qualificado: IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, e; VI – contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, revogado pela Lei n.º 14.994/2024 e § 2.º-A, - considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: I – violência doméstica e familiar;”, também revogado pela Lei n.º 14.994/2024).

A ação penal foi ajuizada pelo Ministério Público com base em fatos ocorridos em
8 de maio de 2019
, por volta das 21h. Segundo a peça acusatória, no interior de uma residência no Bairro Jardim Tropical, o denunciado, utilizando uma arma branca de aproximadamente 30 cm, desferiu
sete golpes
contra a vítima, ceifando sua vida.

A denúncia capitulou o crime como
homicídio qualificado
(Art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), destacando o motivo fútil, o meio cruel, o recurso que dificultou a defesa da ofendida e a condição de feminicídio.

A denúncia foi
recebida em 5 de junho de 2019
.

Durante a fase de instrução, foram ouvidas sete testemunhas de acusação e realizado o interrogatório do acusado em 12 de setembro de 2019.

Em
22 de outubro de 2019
, o Juízo da 2ª Vara de Breves proferiu a
sentença (ou decisão) de pronúncia
, determinando que o réu fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV e VI e § 2º-A, I do Código Penal.

A sessão plenária de julgamento ocorreu em
6 de julho de 2022
. O Conselho de Sentença acatou a tese da acusação, reconhecendo a materialidade e a autoria do crime.

O acusado Pedro Rodrigues de Castro foi
condenado
pela prática de homicídio triplamente qualificado. O magistrado fixou a pena definitiva em
17 anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado.

Após a sentença, a Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação
em
14 de julho de 2022,
requerendo a anulação do júri ou a reforma da dosimetria da pena.

Inicialmente, o recurso não foi recebido pelo juízo de primeiro grau por ser considerado intempestivo.

A defesa, então, manejou um novo
Recurso em Sentido Estrito
(24/02/2023) contra a decisão que não recebeu a apelação, argumentando que a apresentação tardia das razões recursais constitui mera irregularidade quando a interposição do recurso ocorreu no prazo legal. Em contrarrazões (04/07/2023), o MP manifestou-se pelo seguimento do processo para análise do mérito da apelação pelo Tribunal de Justiça.

O Juízo de origem, em decisão datada de 12 de setembro de 2023 exerceu seu juízo de retratação, tornando sem efeito decisão anterior que, por equívoco, não recebeu o recurso, declarando-a intempestiva.

Em
5 de outubro de 2023
, o Ministério Público apresentou
contrarrazões
ao recurso de apelação, pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em
8 de março de 2024
, a Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer, manifestando-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
de apelação, sugerindo a readequação do cálculo da agravante aplicada, para o patamar de 1/6 (um sexto) da pena-base.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I – PRELIMINAR DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA: ALEGAÇÃO DE ACUSAÇÃO FORA DOS LIMITES DA PRONÚNCIA

A defesa sustenta a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia, arguindo que, durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, o Ministério Público teria extrapolado os limites da decisão de pronúncia ao sustentar as qualificadoras de motivo fútil e meio cruel, as quais não integravam o decreto de pronúncia definitivo. Afirma, ainda, que o órgão ministerial teria utilizado argumentos de autoridade e interrompido indevidamente a fala da defesa.

No entanto, compulsando os autos e as manifestações ministeriais, verifica-se que a insurgência não merece prosperar.

É cediço que, no procedimento do Tribunal do Júri, a acusação em plenário está adstrita aos termos da pronúncia, conforme preceituam os artigos 476 e 482, parágrafo único, do Código de Processo Penal. O princípio da correlação garante que o réu não seja condenado por fatos ou qualificadoras sobre os quais não teve a oportunidade de exercer sua defesa técnica e que não foram admitidos na fase de admissibilidade da acusação.

No caso em tela, o apelante foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos IV (recurso que dificultou a defesa) e VI (feminicídio), c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Embora a defesa alegue que o Ministério Público tenha mencionado o motivo fútil e o meio cruel durante os debates, as fontes indicam que o Conselho de Sentença proferiu seu veredito dentro dos limites fixados na pronúncia.

Os quesitos submetidos aos jurados e a subsequente condenação guardaram estrita correspondência com a delimitação fática estabelecida na sentença de pronúncia e confirmada por este Tribunal em sede de Recurso em Sentido Estrito. A mera narrativa dos fatos ou a utilização de adjetivações durante os debates orais não configura, por si só, inovação acusatória apta a anular o julgamento, desde que a condenação final e a quesitação respeitem o título judicial da pronúncia.

Quanto às interrupções durante a fala da Defensoria Pública, as fontes registram que não houve prejuízo concreto à plenitude de defesa que justificasse a anulação do ato. O sistema processual penal rege-se pelo princípio pas de nullité sans grief, exigindo a demonstração de efetivo prejuízo, o que não ficou configurado no caso, uma vez que as garantias do contraditório foram asseguradas ao longo de toda a instrução e no julgamento popular.

Destarte, considerando que o julgamento pelo Conselho de Sentença observou os limites da imputação admitida e que a condenação se deu nos termos da capitulação legal mantida pelo Tribunal (Art. 121, § 2º, IV e VI do CP), não se vislumbra violação ao princípio da congruência ou inovação indevida por parte do Parquet.

II – MÉRITO: DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO ÀS QUALIFICADORAS

A defesa técnica pleiteia a anulação do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, sustentando que o reconhecimento das qualificadoras de recurso que dificultou a defesa da vítima, traição e feminicídio estaria dissociado do acervo probatório constante nos autos.

No entanto, após detida análise das fontes, verifico que a insurgência não merece acolhimento, devendo ser mantido o veredito popular em sua integralidade.

É fundamental consignar que o Tribunal do Júri é regido pelo princípio constitucional da soberania dos veredictos. A anulação de um julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, somente é cabível quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando está completamente divorciada de qualquer elemento de convicção. Se o Conselho de Sentença opta por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário, sua decisão deve ser respeitada.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA SIGILOSA E DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART . 226 DO CPP. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. HC N. 765 .766/CE. ACÓRDÃOS DISTINTOS. MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONDENATÓRIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS . REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As matérias relativas à nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP e o cerceamento de defesa pelo depoimento prestado por testemunha sigilosa já foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no HC n. 765.766/CE, impetrado contra o acórdão que julgou o recurso em sentido estrito .Nesse contexto, apesar de o presente habeas corpus não revelar mera reiteração, uma vez que impugna acórdão distinto, tem-se que a matéria já foi efetivamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, concluindo-se pela ausência de nulidade, conforme acima transcrito. Dessa forma, não é possível examinar novamente o tema. 2. De todo modo, na hipótese, a condenação da paciente não teve como único elemento de prova eventual reconhecimento viciado, visto que a sua condenação se encontra suficientemente fundamentada nas demais provas produzidas nos autos, como a existência de laudo pericial realizado no local do fato revelando que o projétil encontrado teria sido disparado pela arma de fogo encontrada na posse do acusado, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial . 3. Da mesma forma, "Não há falar em cerceamento de defesa, em razão da vedação de acesso ao dados da testemunha protegida, sobretudo porque o mencionado provimento estadual se coaduna com disposto no inciso IV do art. 7º da Lei n. 9 .807/1.999, o qual é aplicável à pessoa amparada pelo programa de proteção à testemunha, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso, entre tantas outras, a medida de preservação da identidade, da imagem e dos dados pessoais"(RHC n. 110.216/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020 .). 4. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório . Na espécie, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese acusatória. Assim, para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas, entendeu pela condenação do réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus, notadamente nos autos de condenação que foi mantida em sede de apelação criminal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 966980 CE 2024/0467855-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025)

A defesa sustenta a inexistência de elementos que caracterizem o crime por questões de gênero (Qualificadora do Feminicídio, Art. 121, § 2º, VI do CP). Contudo, as fontes demonstram de forma sobeja que o réu e a vítima mantinham uma relação íntima de afeto e convivência, sendo companheiros por cerca de 10 anos.

Testemunhas narraram que a vítima Izabel era alvo de ciúmes excessivos e sentimento de posse por parte do apelante, tendo sofrido violência doméstica em diversas ocasiões. A motivação do crime, conforme apurado, estava ligada à não aceitação do término do relacionamento ou a discussões motivadas por esse ciúme doentio, o que caracteriza perfeitamente o feminicídio no âmbito da violência doméstica e familiar.

Quanto as qualificadoras (Recurso que Dificultou a Defesa e Traição, Art. 121, § 2º, IV do CP), o acervo probatório oferece suporte idôneo à convicção dos jurados. No que se refere à qualificadora de
Recurso que dificultou a defesa,

há elementos nos autos indicando que o réu, antes de desferir os golpes, apagou as luzes e trancou as saídas da residência, impedindo a fuga ou o socorro da vítima, que chegou a esboçar pedidos de ajuda sem sucesso.

Sobre a
Traição,

a vítima depositava confiança no denunciado, uma vez que ele morava em sua residência e havia retornado recentemente de viagem, sendo surpreendida dentro do próprio lar.

A tese defensiva de que a vítima teria iniciado o ataque não restou comprovada de forma cabal e irrefutável, especialmente diante da violência excessiva (sete facadas, atingindo órgãos vitais), que extrapola qualquer noção de legítima defesa e reforça a natureza qualificada do ato.

Portanto, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. O Conselho de Sentença apenas exerceu sua competência constitucional ao acolher a tese acusatória que lhe pareceu mais condizente com a realidade dos fatos apresentada durante a instrução criminal.

III – MÉRITO: DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL

A defesa requer, subsidiariamente, a reforma da dosimetria aplicada pelo juízo de primeiro grau, buscando o afastamento da circunstância judicial negativa na primeira fase e a readequação do aumento pelas agravantes na segunda fase.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
, valorando negativamente as
consequências do crime
, sob o fundamento de que a vítima deixou um filho privado do amor materno.

A defesa sustenta que tal abalo é ínsito ao tipo penal e requer a redução do aumento para a fração de 1/8.

No entanto, mantenho sentença no ponto referente à revisão da pena-base. O órfão que sofre intenso abalo psicológico pela perda da mãe configura justificativa concreta e idônea para a exasperação da reprimenda. A jurisprudência já reconhece essa fundamentação como idônea, não devendo ser modificada:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA DESFAVORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base a esse título. Precedentes. 4. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que, "conquanto, em princípio o abalo emocional momentâneo seja uma decorrência natural do tipo penal, o fato de o trauma permanecer após o evento delituoso constitui fundamento apto a justificar o recrudescimento da pena-base pelas consequências do delito, uma vez que desborda das comuns ao fato delituoso [ ...]" (AgRg no HC n. 609.292/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020). 5 . In casu, a valoração negativa da vetorial consequências do delito foi justificada com fundamento (i) no fato de que a vítima possuía filho menor, com apenas 14 anos de idade à época dos fatos, tendo esse sido privado de crescer sob os cuidados da mãe, (ii) bem como em razão do intenso abalo psicológico causado à genitora da vítima, pessoa idosa, que desenvolveu quadro de depressão, culminando na necessidade de tratamento medicamentoso, em razão do crime praticado pelo agravante (e-STJ fl. 1019), desdobramento que não se confunde com o abalo emocional momentâneo ínsito ao tipo penal. Com efeito, a fundamentação adotada encontra amparo em dados que extrapolam o resultado inerente ao tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base. 6 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1942880 PR 2021/0176065-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Ademais, a jurisprudência consolidada, inclusive nesta Corte, estabelece que
não há direito subjetivo do réu à aplicação de frações matemáticas fixas (como 1/8)
na primeira fase, possuindo o julgador discricionariedade motivada para definir o patamar necessário à repressão do delito, desde que respeitados os limites legais e a proporcionalidade. Assim, mantenho a pena-base em
14 (quatorze) anos
.

Na segunda etapa, o juízo
a quo
reconheceu duas agravantes (recurso que dificultou a defesa e traição) e a atenuante da confissão espontânea. Procedeu-se à compensação de uma agravante com a atenuante, restando uma agravante remanescente, o que gerou um aumento de
03 (três) anos
na pena, totalizando 17 anos.

Neste ponto, assiste razão à defesa quanto à necessidade de revisão. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), embora o Código Penal não estabeleça frações fixas para agravantes e atenuantes, o critério ideal de aumento ou diminuição deve ser o de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

O aumento de 03 anos aplicado pelo magistrado (que corresponde a mais de 1/5 da pena-base de 14 anos) revela-se desproporcional e carente de fundamentação específica para ultrapassar o patamar referencial de 1/6. Portanto, a readequação é medida que se impõe.

Portanto, a pena-base será mantida em 14 anos de reclusão, porém, quanto à pena intermediária, será aplicado a fração de
1/6
sobre a pena-base em razão da agravante remanescente, a pena passa a ser de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, fixo a pena final em
16 anos e 04 meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

Em razão do exposto,
em consonância com o parecer da Douta Procuradora de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para modificar e reduzir a pena do Recorrente
Pedro Rodrigues de Castro,
agora condenado à pena de
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/05/2026